Tribunal: TJBA
Processo: 8037221-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037221-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IOLANDA PEREIRA GOMES Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que extinguiu mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de impugnação à constitucionalidade de lei estadual. II. Questão em discussão 2. Questão em discussão: saber se houve omissão no julgado quanto à análise da natureza do mandado de segurança e da alegação de que o pedido se dirige a atos concretos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. No tocante à alegação de inadequação da via eleita, não há omissão, pois a decisão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade. 5. O pedido formulado na inicial revela impugnação direta à constitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual n.º 14.265/2020, o que atrai a incidência da Súmula nº 266, do STF, que veda o uso do mandado de segurança contra lei em tese. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 35.779, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 430. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037221-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante IOLANDA PEREIRA GOMES e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator